Tribunal: TCU
Processo: 019.216/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Mara Solange Schafer, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023 desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, a despeito da chancela de ilegalidade da aposentadoria da interessada, a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, contemplada nos seus proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir nos termos em que foi deferida, imune de absorção, e, ainda, que o pagamento da parcela relativa aos anuênios poderá subsistir no mesmo percentual que foi concedida; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 4a Região; 9.4. arquivar os autos.